Tribunal: TJES
Processo: 0001971-89.2022.8.08.0021
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001971-89.2022.8.08.0021
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA
REQUERIDO: DR. JERÔNIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Com efeito, o direito fundamental ao julgamento da causa por juiz imparcial se encontra inserido no direito a um processo justo ou equitativo, sendo vedadas conexões fáticas entre o juiz com quaisquer das partes, ou mesmo com o objeto do processo.

É o que se extrai da norma constante do art. 145 do CPC, que erige
hipóteses taxativas

de suspeição do magistrado:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

As hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015, relacionadas à caracterização da suspeição, devem ser interpretadas de modo condizente com a garantia constitucional referida nos itens precedentes, ao passo que importam em alijamento do magistrado de seu mister jurisdicional.

De acordo com José Miguel Garcia Medina,

“
I
mporta que se identifique, a partir de comportamentos, se há algo que se possa dizer que comprometa a parcialidade judicial, objetivamente,
(...)
com a simples constatação de uma das situações de fato arroladas na lei, independentemente de investigação subjetiva do animus do magistrado”
(in: Curso de Direito Processual Civil Moderno, 5
a
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 111)
.

No caso, em que pesem as alegações de negligência, desídia, predisposição e favoritismo, ao que se vê, tanto a petição que instaurou o incidente quanto os documentos adunados não indicam quaisquer das hipóteses elencadas no prefalado dispositivo.

Importa ressaltar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2.
O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação
. 3. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se vê no caso. 4.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009). Agravo regimental improvido. (AgRg na ExSusp.130/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 25/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - JUIZ - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 135, INCISOS IV, 2ª PARTE, E V, DO CPC - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES - INCIDENTE REJEITADO. [...]6 -
Eventual equívoco do magistrado na condução do processo deve ser atacado pelo recurso pertinente, não cabendo à parte valer-se do incidente da exceção para discutir o mérito das decisões proferidas ou colocar em dúvida a imparcialidade do julgador pelo simples fato de ter adotado um entendimento que não se coaduna com os seus anseios.
7 - Inexistindo nos autos prova cabal que demonstre a parcialidade do excepto no julgamento da demanda, não deve a exceção de suspeição ser acolhida. Precedentes do TJES. 8 - Exceção de suspeição rejeitada. (TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100110008628, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 25/05/2012)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 145, DO CPC. ROL TAXATIVO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. 1. De acordo com o art. 145 do Código de Processo Civil, há suspeição nas seguintes hipóteses: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 2.
De acordo com a jurisprudência e a doutrina o rol supracitado é taxativo, de modo que a exceção de suspeição somente pode ser suscitada quando a parte adequar o caso concreto a uma das hipóteses descritas nos incisos do dispositivo acima transcrito, devendo haver provas robustas por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural
. 3.
Para que haja o acolhimento do referido incidente processual, é necessário que as condutas e situações que denotam a suspeição imputada ao magistrado sejam demonstradas de forma inequívoca, não sendo dado a parte manejá-lo com base em meros inconformismos a fim de modificar o juiz competente para análise do caso
. 4. Considerando que o art. 145, do CPC, possui rol taxativo, bem como não há nos autos fatos provados que possam autorizar o acolhimento da arguição de suspeição em questão, este incidente revela-se manifestamente infundado. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 24170191969, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

No caso, o excipiente revela que o presente incidente fora motivado pelo simples inconformismo com suposta morosidade na tramitação do processo de origem.

Vale transcrever, a propósito, os esclarecimentos apresentados pelo juiz de primeiro grau (fls. 84/85), dando conta de que, além de não haver nenhuma anormalidade na tramitação da demanda, em momento algum foram adotadas medidas de predileção a uma das partes:

“[...] É completamente inverídica tal alegação, de que este Magistrado está sendo parcial para com os direitos do reclamante. Primeiramente, há de se consignar que não ha qualquer razão de relação íntima com as panes para tanto, não há qualquer interesse deste Magistrado em beneficiar a representante legal dos menores, assim como não há qualquer motivo e intenção de prejudicar o reclamado, pois ambos não possuem qualquer grau de amizade e contato pessoal com este Magistrado que se enquadre tais alegações para declaração de suspeição nos moldes do art. 145 do CPC”.

Acerca dos fatos narrados, o judicioso parecer proferido nos autos da Reclamação Disciplinar é elucidativo (fl. 90):

“Nota-se, assim, que
não existem indícios de parcialidade na condução das demandas de execução de alimentos e revisão de alimentos, tampouco negligência na tramitação da última, onde o reclamado pretende reduzir o valor da pensão alimentícia.

Da mesma maneira, não ha que se falar em ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a demanda tem sido impulsionada.

Inclusive, ao consultar a andamento processual, verifica-se que o reclamado proferiu, em 8 de novembro de 2021, decisão na ação revisional, a qual indeferiu a pedido de redução do valor da prestação alimentícia, mantendo os valores anteriormente fixados no patamar de 6 (seis) salários mínimos mensais.

Ademais, quanto a alegação de que apenas teriam sido proferidos despachos de ‘mero expediente’,
não há o mínimo indício que os atos judiciais ocorreram com o intuito de causar morosidade a análise do pleito do Reclamante.

Diante de todo a exposto, conclui-se que não se encontram presentes elementos mínimos que demonstrem eventual violação à Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao Código de Ética da Magistratura Nacional.

Logo, reconhece-se a ausência de ato passível de repreensão por parte desta Corregedoria Geral da Justiça, inexistindo, portanto, a justa causa necessária para aprofundar e dar seguimento a presente investigação em face do magistrado.

Em consequência, não se justificando a manutenção do presente procedimento para investigar os fatos narrados na presente reclamação, porque não caracterizada a prática de infração disciplinar, opino pelo seu arquivamento”.

Como cediço, por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural,
a
arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando a parte demonstrar de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC/15,
o que não ocorre no presente caso
, na medida em que a alegação de imparcialidade está fundada apenas em suposições e impressões.

Nesse sentido, o entendimento desde Sodalício:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE - REJEITADAS EXTINÇÃO DA SOCIEDADE ENTRE O FILHO DO MAGISTRADO E O ADVOGADO SUBSCRITOR DO INCIDENTE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - AMIZADE ÍNTIMA ENTRE ADVOGADO E JUIZ - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES - INCIDENTE REJEITADO. [...]
A arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando a parte demonstrar de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC/15, justamente por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural.
5. No caso em apreço, embora a parte suscitante alegue a existência de amizade entre o julgador e o advogado que subscreve o presente incidente, causa prevista pelo inciso I do artigo 145 do CPC/15, a dita relação deve ser comprovada por elementos fáticos concretos, não cabendo a sua mera presunção, sendo certo que a já extinta sociedade entre o filho do magistrado e o advogado da parte não se mostra suficiente para a determinação de afastamento do julgador. 6
.
O princípio do juiz natural, assegurado constitucionalmente, não pode ser suprimido sem uma forte causa ou fundamentação jurídica. Para tanto, exige-se o reconhecimento de uma das hipóteses previstas numerus clausus no artigo 145, do CPC/15.
7. Arguição de suspeição e impedimento rejeitada. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 024180226789, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CNJ. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.
1. Por consistir em medida excepcional, diante de sua implicação no afastamento do juiz na condução do processo, a procedência da Exceção de Suspeição demanda prova cabal da parcialidade do juiz, conforme reiterada jurisprudência. [...]
(TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100180017988, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data da Publicação no Diário: 26/06/2018)

Ora, está claro que não houve tratamento prejudicial em face do excipiente ou privilegiado dirigido a outras partes. O processo apenas seguiu seu trâmite legal, ainda que sem a celeridade esperada.

Nesse contexto, não se observa, na suposta morosidade na tramitação da demanda, nenhum indício de que o magistrado excepto tenha atuado sem a necessária equidistância, revelando, pelo contrário, atuação condizente com o dever de velar pela duração razoável do processo atribuído aos juízes (inc. II do art. 139 do CPC).

Portanto, não restou demonstrada ofensa à imparcialidade.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a presente exceção de suspeição
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES
ELENCADAS

TAXATIVAMENTE NO
CPC.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE
E NEGLIGÊNCIA
.

MOROSIDADE EXCESSIVA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INCIDENTE REJEITADO.

1)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas.

2
)
Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC/15.

3
)

Exceção de suspeição rejeitada.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a exceção de suspeição.